Tribunal: STF
Processo: HC 271617
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL, RESISTÊNCIA E DESACATO. EXCESSO NA FIXAÇÃO DA FIANÇA. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Silva Calazans e outro, advogados, em 29.4.2026, em benefício de Felipe Reis Florencio de Souza, contra decisão da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.4.2026, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.089.246/SP.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 28.12.2025, pela apontada prática dos crimes de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, posse de entorpecentes para consumo pessoal, resistência e desacato (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e arts. 329 e 331 do Código Penal). O juízo da Vara Plantão da comarca de São Paulo homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais fiança no valor de trinta mil e trezentos e sessenta reais (fl. 6, e-doc. 5). Foi concedido o prazo de cinco dias úteis para a comprovação do recolhimento da fiança, sob pena de revogação do benefício.

Em 6.1.2026, o juízo de primeira instância indeferiu pedido de redução do valor da fiança, revogou a liberdade provisória concedida e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

3. A defesa impetrou os Habeas Corpus ns. 2000731-54.2026.8.26.0000 e 2006044-93.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 19.1.2026, no Habeas Corpus n. 2006044-93.2026.8.26.0000, foi deferida parcialmente medida liminar em favor do paciente, para conceder liberdade provisória, mantida a fiança arbitrada e determinada a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente.

Em 26.3.2026, a Décima Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, “para cassar a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar na impetração nº 2006044-93.2026.8.26.0000, revogando a liberdade provisória concedida e determinando a expedição de mandado de prisão, em desfavor do paciente” (fl. 1, e-doc. 7). Esta a ementa do julgado:
“Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes previstos no artigo 306, § 1º, inciso II e § 2º, da Lei nº 9.503/97; no artigo 329 e no artigo 331, ambos do Código Penal, e no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. Pretendida dispensa do pagamento da fiança. Impossibilidade. Precedentes do C. STJ. Hipossuficiência não comprovada. Paciente que declarou auferir renda proporcional à fiança arbitrada. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, cassada. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 7).

4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus
n. 1.089.246/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.4.2026, a Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, indeferiu a medida liminar requerida.

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção do decreto de prisão preventiva do paciente.

Alega que “o paciente encontra-se submetido a decreto prisional que, conforme se extrai dos autos, não decorre da presença concreta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mas sim de um dado exclusivamente formal e absolutamente incompatível com o sistema constitucional de cautela penal: o inadimplemento de fiança arbitrada” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que o Tribunal estadual teria “promov[ido] verdadeiro agravamento da situação jurídica do paciente, cassando a liminar anteriormente concedida e restabelecendo a ordem de prisão, mantendo a exigência de fiança como condição para a liberdade” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Inicialmente, em sede liminar, impõe-se o reconhecimento da manifesta ilegalidade da custódia cautelar imposta ao paciente, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, com o consequente restabelecimento da liberdade do paciente, independentemente do pagamento de fiança, expedindo-se, com urgência, o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. A urgência da medida decorre da natureza da coação, que se projeta continuamente no tempo e compromete de forma direta o direito fundamental de locomoção. 
No mérito, requer-se a confirmação da liminar para reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva, por absoluta ausência de fundamentação concreta nos termos dos arts. 312 e 315, § 2º, do Código de Processo Penal, bem como por sua indevida vinculação ao inadimplemento de fiança, circunstância incompatível com a Constituição da República, assegurando-se, de forma definitiva, a liberdade do paciente.
Subsidiariamente, na remota hipótese de não se entender pela revogação integral da custódia, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, com expressa exclusão da exigência de fiança, por sua inadequação ao caso concreto e por configurar, na prática, condicionamento patrimonial da liberdade. 
Ainda em caráter subsidiário, requer-se que seja reconhecida a nulidade das decisões que restabeleceram a prisão do paciente, notadamente aquela proferida pelo Tribunal de Justiça, por violação ao modelo acusatório e por indevido agravamento da situação jurídica em sede de habeas corpus, com a consequente restauração do status libertatis anteriormente assegurado.
Requer-se, por fim, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, bem como a oitiva do Ministério Público Federal, na forma regimental, para que, ao final, seja concedida definitivamente a ordem, restabelecendo-se a integridade do sistema constitucional de tutela da liberdade” (fls. 13-14, e-doc. 1).

6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 267.620, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 10).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.

O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.

Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.

9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo cassou “a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar na impetração nº 2006044-93.2026.8.26.0000, revogando a liberdade provisória concedida e determinando a expedição de mandado de prisão, em desfavor do paciente” (fl. 1, e-doc. 7), com os seguintes fundamentos:
“Compulsando os autos de origem, verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de dezembro de 2025 e posteriormente denunciado pelos crimes previstos no artigo 306, § 1º, inciso II e § 2º, da Lei nº 9.503/97; no artigo 329 e no artigo 331, ambos do Código Penal, e no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque ‘quando dos fatos policiais civis se dirigiram ao local, após terem sido acionados por Ana Paula Silva da Costa e Renata da Costa Pedrico, respectivamente sogra e cunhada do denunciado, em razão de supostas ameaças proferidas por ele, que teria alugado apartamento, via Airbnb, no mesmo local em que elas estavam, o que causou medo às vítimas (fatos objeto de outro BO, conforme declaração das vítimas). Os policiais ficaram defronte ao edifício, quando FELIPE chegou, na condução do automóvel Porsche 911, ocupado no banco do passageiro por sua esposa, Pietra da Costa Pedrico. Os policiais deram ordem de parada, mas o denunciado fechou os vidros do veículo ao avistá-los, engatou a marcha ré, e tentou empreender fuga do local,impedido pelos policiais. FELIPE, que aparentava estar transtornado, se recusou em deixar o interior do automóvel. A equipe do GER/GARRA foi acionada e, durante aproximadamente 40 minutos, policiais tentaram dialogar com o denunciado. Pietra saiu do automóvel e passou a dirigir ofensas verbais a Ana Paula, sua mãe. Após, FELIPE desembarcou do automóvel e o trancou, inserindo as chaves no interior de suas calças.
A equipe de policiais constatou que o denunciado exibia claros sinais de intoxicação por drogas/cocaína, notadamente em razão de seus olhos avermelhados, sudorese extrema, agressividade excessiva, fala pastosa e desconexa, além de rigidez mandibular. Ao se dar início à busca pessoal, FELIPE desferiu empurrões, debateu-se com seu corpo contra os policiais e os agrediu, tendo sido necessário o auxílio de mais de sete agentes para contê-lo e algemá-lo. O denunciado, inclusive, tentou dar golpes de jiu-jitsu contra os policiais. Ainda, o denunciado se recusou a entregar as chaves do veículo, desacatando os policiais, dizendo que eles iriam roubar não só o seu carro, mas os objetos contidos em seu interior. Obtidas as chaves e aberto o veículo, a equipe constatou, em seu interior, diversos comprimidos sem identificação, dois papelotes e um frasco contendo cocaína e cetamina (2,4 g), frascos do anabolizante trembolona, e recipientes com sujidades de cocaína’ (fls. 140/145 autos principais).
O paciente foi submetido à audiência de custódia no mesmo dia, ocasião em que lhe foi concedida a liberdade provisória, subordinada às seguintes medidas cautelares (fls. 61/67 autos principais): (...)
Em 06 de janeiro de 2026, ante o não pagamento da fiança arbitrada, o MM. Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, sob a seguinte fundamentação (fls. 106/108 autos principais -destaquei):
‘O pedido não merece acolhimento. A análise cronológica dos fatos revela inequívoca má-fé processual do indiciado e sua defesa. A liberdade provisória foi concedida em audiência de custódia no dia 28 de dezembro de 2025, com prazo de cinco dias úteis para comprovação do recolhimento da fiança, tendo sido o indiciado posto em liberdade desde logo. O presente pedido, alegando suposta impossibilidade técnica de pagamento, foi protocolado apenas em 05 de janeiro de 2026, exatamente no último dia do prazo concedido evidenciando manobra procrastinatória incompatível com a alegada urgência e impossibilidade. Se, de fato, existisse impossibilidade material de pagamento decorrente da apreensão dos celulares, tal circunstância deveria ter sido comunicada imediatamente após aaudiência de custódia, quando ainda haveria tempo hábil para solução administrativa. Anoto que o indiciado constituiu advogado em 30 de dezembro de 2025, quando este se habilitou nos autos. Assim, a conduta da defesa revela clara estratégia dilatória. Quanto à alegada impossibilidade de pagamento do valor, não houve comprovação mínima do alegado. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, incumbe à parte provar suas alegações. A defesa limita-se a afirmar genericamente que o requerente depende dos celulares para acesso a recursos financeiros, sem apresentar qualquer documentação bancária, extratos, comprovantes de investimentos ou declaração de impossibilidade patrimonial. A mera alegação desprovida de substrato probatório não autoriza modificação de decisão fundamentada e irrecorrida. Ademais, a fixação da fiança considerou não apenas o veículo conduzido, mas fundamentalmente a gravidade concreta dos fatos apurados, consubstanciados na condução de veículo automotor sob evidente influência de entorpecentes, acrescida de resistência violenta à abordagem policial e desacato aos agentes públicos. (...). Relativamente à redução do valor da fiança, também não assiste razão à defesa. A fixação em vinte salários mínimos observou rigorosamente os parâmetros legais previstos no artigo 325, parágrafo primeiro, inciso segundo do Código de Processo Penal, considerando a natureza e circunstâncias do fato, condição econômica do indiciado e importância provável das despesas processuais até julgamento final. (...). Por fim, verifico que transcorreu integralmente o prazo de cinco dias úteis concedido para comprovação do recolhimento da fiança sem que tenha havido qualquer pagamento ou demonstração idônea de impossibilidade superveniente. A presente petição foi protocolada apenas no último dia, como já dito alhures, revelando estratégia protelatória incompatível com a boa-fé processual. Nos termos expressamente consignados na decisão que concedeu a liberdade provisória, o descumprimento da condição de pagamento da fiança no prazo estabelecido acarreta a revogação do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa e, considerando o decurso do prazo estabelecido sem comprovação do recolhimento da fiança, revogo a liberdade provisória anteriormente concedida e determino a expedição demandado de prisão em desfavor de FELIPE REIS FLORÊNCIO DE SOUZA’.
Na mesma data foi expedido o mandado de prisão (fls.109/110 autos principais).
Em cumprimento ao despacho que deferiu o pedido liminar, o MM. Juízo a quo determinou a expedição do contramandado de prisão (fls. 171/172 autos principais).
Conforme destacado na decisão que deferiu parcialmente a liminar, a liberdade provisória do paciente já foi deferida pelo juízo monocrático, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversa da prisão e ao pagamento da fiança.
Em audiência de custódia, o paciente declarou auferir renda anual entre 08 (oito) e 09 (nove) milhões de reais, de modo que o arbitramento da fiança, em R$. 30.360,00 não se mostra desproporcional à situação econômica declarada.
Ademais, as circunstâncias dos fatos denotam o alto padrão de vida do paciente, considerando o veículo em que foi abordado, da marca Porsche, indicado como próprio, em sede policial (fls. 18 origem), além dos três celulares apreendidos e declarados seus (fls. 45 autos principais).
Destaco que os documentos apresentados pela defesa (fls. 117/121), que apenas demonstram a existência de dívidas em nome do paciente, não são suficientes a comprovarem sua alegada hipossuficiência econômica, sobretudo porque não foram juntadas novas provas, capazes de infirmar o padrão financeiro inferido dos autos.
Desta forma, não comprovada a incapacidade de pagamento da fiança arbitrada, incabível o acolhimento do pleito de sua dispensa.
Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça (...)
Não bastasse, embora o inadimplemento da fiança, por si só, não autorize a decretação ou manutenção da prisão preventiva, destaco a excepcionalidade do caso em tela, vez que foi inicialmente concedida a liberdade provisória e, posteriormente, deferida liminarmente oportunidade para o seu gozo, condicionada ao recolhimento da fiança, contudo, até o momento, o paciente não efetuou o pagamento devido, tampouco comprovou a alegada hipossuficiência econômica, demonstrando a falta de diligência necessária para atender às condições impostas.
Tal omissão denota sua desídia no cumprimento da obrigação legal, afastando qualquer irregularidade na decisão que manteve a exigência da fiança como condição para a continuidade da liberdade provisória. A simples alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de documentos concretos, não é suficiente para afastar o dever de recolhimento, quando já concedido prazo razoável, para tanto.
Anoto, ainda, que, embora tenha posteriormente requerido a redução do valor da fiança arbitrada, como bem apontado pelo MM. Juízo a quo, tal pleito foi apresentado de forma intempestiva em relação ao prazo anteriormente fixado, circunstância que reforça a negligência do paciente, no cumprimento da ordem judicial.
Desta forma, tendo em vista que, em tese, o paciente possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado, de rigor a cassação da decisão que concedeu a liberdade provisória e determinou a expedição do contramandado de prisão, em seu favor” (fls. 4-11, e-doc. 7).

11. Ao indeferir o requerimento de medida liminar, a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
“De início, vale destacar que o STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. (AgRg no HC n. 583.258/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 03/11/2020. ) 
Contudo, verifica-se, ao menos nesse juízo inicial, que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea em razão da ausência de pagamento da fiança anteriormente imposta e da gravidade da conduta imputada: condução de veículo automotor sob evidente influência de entorpecentes, acrescida de resistência violenta à abordagem policial e desacato aos agentes públicos. 
Com efeito, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a gravidade concreta do delito imputado e a periculosidade do agente, evidenciadas no modus operandi empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse entendimento: (...)
Sendo assim, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta. 
Inclusive, ‘tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas’ (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 
Outrossim, a jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu.
Ocorre que, no caso presente, as instâncias ordinárias apontaram que não foram juntadas aos autos provas capazes de infirmar o padrão financeiro inferido dos autos, concluindo portanto que não houve comprovação da hipossuficiência econômica do paciente. 
Destarte, é o caso de se solicitar informações às autoridades de origem e, depois, ouvir-se o Ministério Público Federal. 
Ante o exposto, indefiro a liminar. 
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem – a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico (CPE) do STJ – sobre o andamento processual da respectiva ação penal, bem como que ambas as instâncias enviem senha de acesso aos autos. 
Após, vista ao Ministério Público Federal” (fls. 3-4, e-doc. 8).

12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na manutenção da prisão preventiva do paciente.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao cassar a liminar e determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, não promoveu o agravamento da situação prisional, apenas restabeleceu o cenário anterior à concessão da liminar.

13. A gravidade concreta dos delitos, “consubstanciados na condução de veículo automotor sob evidente influência de entorpecentes, acrescida de resistência violenta à abordagem policial e desacato aos agentes públicos”, foi assentada pelas instâncias antecedentes, que também realçaram a inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira do paciente, “sobretudo porque não foram juntadas novas provas, capazes de infirmar o padrão financeiro inferido dos autos”.

14. Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a fiança no valor de  trinta mil e trezentos e sessenta reais, tendo sido analisadas a condição econômica do paciente e a suficiência para a prevenção e reprovação dos crimes.

Para examinar a proporcionalidade da fiança fixada, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS
NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES TRAZIDAS NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a matéria, limitou-se a assentar que ‘o Tribunal de origem entendeu razoável a quantia fixada a título de prestação pecuniária e, para tanto, levou em consideração a capacidade financeira do acusado e o elevado prejuízo econômico experimentado pelas vítimas (onze) do estelionato’. Concluiu, por conseguinte, que, ‘para rever o posicionamento da Corte local, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial ante a Súmula n. 7 do STJ’. 
II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.
III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal opera no sentido de que ‘é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563/MG, rel. Min. Teori Zavascki). 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 201.566-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO
DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 188.144-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

15. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.

16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora